Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora